Tribunal: TCU
Processo: 031.757/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento para coleta e sistematização das informações sobre licitações existentes na base de dados do sistema Petronect da Petrobras.

Inteiro teor:
Acórdão 3695/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de relatório de levantamento para análise da base de dados de contratações da Petrobras internalizada no LabContas, utilizando ferramentas e técnicas de análise de dados, para identificação de objetos de controle e instrumentos de fiscalização, sob critérios de risco, materialidade e relevância e para proposição de trabalhos futuros, com ferramentas e técnicas de análise de dados, em decorrência de proposta de controle aprovada no processo TC- Processo 021.893/2023-3 . Considerando que o trabalho elaborado pela equipe de auditoria identificou riscos a serem avaliados nas próximas auditorias; Considerando a criação de painel de informações para exibição da matriz de riscos, detalhes dos sinais de alerta, informações sobre o agrupamento das famílias de bens e serviços e o mapa de informações sobre os fornecedores, incluindo a Curva ABC dos fornecedores; Considerando a autorização regimental para julgamento por relação de processos referentes a auditorias e inspeções, quando o relator esteja de acordo com as conclusões da equipe de fiscalização (art. 143, III, do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar a AudPetróleo a autuar processo de fiscalização do tipo relatório de acompanhamento (Racom), nos termos do art. 241 e 242 do RI/TCU e encerrar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.757/2023-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Luigi Bruno de Lima Avalone Ramalho (125916/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115408/OAB-RJ) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.